Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de sustentação oral, formulado por CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA a ser apresentada em sessão do próximo dia 7 de março de 2022, com início as 13:30 hs. Decido. A Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020, em seu art. 12o, § 3o, assinala que o pedido para inscrição de sustentação oral deve ser realizado até 48 horas da Sessão de Julgamento. Nos termos do art. 212 do CPC, “Os atos processuais serão realizados em dias úteis”. A norma do art. 219 do CPC acrescenta que “Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Da interpretação sistemática das aludidas normas, infere-se que o mencionado pedido é extemporâneo, pois realizado às 16:42, de 3/3/2022, ou seja, algumas horas após o prazo final (13:30). A propósito, a d. Secretaria da Primeira Câmara Cível certificou às 13:52 que o prazo para realização de inscrição para sustentação oral havia se encerrado (ID 33135567). Destarte, indefiro o pedido de sustentação oral pretendido. Prossiga-se. Desembargadora LEILA ARLANCH Presidente da Primeira Câmara Cível